Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708881-64.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANDREY MATHEUS VAZ OSORIO DE SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PCDF. QUESTÃO 34. LEI COMPLEMENTAR No 94/1998. COMPOSIÇÃO RIDE. QUESTÃO 45. QUESTÃO 109. QUESTÃO 80. INTERPRETAÇÃO. BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. TEMA 485 DO STF. EXCEÇÃO. LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO. DISTINÇÃO INEXISTENTE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Ausente fundamentação ou pedido nesse sentido, não há matéria para ser analisada. 2. O recolhimento do preparo é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por preclusão lógica. 3. A proibição de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) é aplicada no processo civil, pois decorre dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, razão pela qual a parte não pode se insurgir quanto a ilegitimidade passiva do CEBRASPE depois de defender o oposto na réplica e não recorrer no momento oportuno. 4. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 5. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485). 6. Ausente qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo da questão impugnada com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção da anulação da questão apresentada pela própria banca, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1o, da Lei Complementar 94/1998, 156 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Argumenta que a resposta atribuída à questão 34 do certame, objeto destes autos, decorre de texto expresso em lei, e que a interpretação dada pela turma julgadora implica alteração do referido texto legal. Prossegue defendendo a necessidade da produção de prova pericial para demonstrar “a ilegalidade de questão objetiva que apresenta mais de uma resposta correta”. No aspecto, colaciona julgados do TJRJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, da LC 94/1998, 156 e 373, inciso I, ambos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissídio interpretativo. Isso porque a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) A prova pericial requerida pelo apelante foi indeferida por dois argumentos: (a) ela só poderia ser produzida em ação coletiva e (b) ela é desnecessária para o feito. 23. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. 24. Embora o apelante não possua condições para propor ação coletiva, não juntou elementos mínimos para justificar a necessidade da prova pericial. Nos casos de anulação ou de alteração do gabarito de concurso público, o ônus probatório é do candidato e não pode ser redistribuído (CPC, art. 373, I). O interessado deve provar processualmente a inadequação da questão com o edital, prova eminentemente documental – o que reforça a prescindibilidade da prova técnica (...) Como ponderado na sentença, a discussão apresentada pelo examinador na questão no 34 do caderno de provas objetivas não se refere à composição do Distrito Federal enquanto ente federativo, mas sim da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Feral (RIDE/DF), instituída pela Lei Complementar no 94/1998. 35. Essa questão do caderno de provas objetivas refere-se à matéria expressamente prevista no Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/6/2020, que exige o estudo da Lei Complementar no 94/1998 e suas alterações (...) No referido edital consta expressamente o critério de avaliação utilizado na correção das provas objetivas (Item 10.11), com a indicação da pontuação mínima necessária em cada conjunto de questões para os candidatos avançarem às próximas fases. 40. Não há qualquer ilegalidade ou incompatibilidade entre o conteúdo das questões impugnadas com o previsto no edital do certame e a justificativa de manutenção da anulação de questões apresentada pela banca examinadora” (ID. 39522209). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.186.885/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Nesse sentido, confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. SÚMULA 5/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Cinge-se a presente controvérsia em aferir a possibilidade de anulação de questões do concurso de perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, regido pelo Edital n° 02113, ao fundamento de que as respostas da banca examinadora, sugeridas para as questões n° 03, 23, 49 e 58, estariam incorretas. (...) Em relação à aventada presença de dissonância entre a matéria efetivamente cobrada e a previsão editalícia concernente à questão de número 58, tem-se que seu conteúdo está claramente disposto no Anexo I do Edital n° 02/2013, item 2.3 - O Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos e a redefinição da Cidadania no Brasil - tendo como indicação bibliográfica a Constituição da República Federativa do Brasil, e o livro 'Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional', da autora Flávia Piovesan (f. 37). Note-se que não há previsão de que as questões teriam como referência tão somente a CF/88, de modo que outras legislações relacionadas à matéria não pudessem ser cobradas do candidato. Isto porque, o próprio edital, no tem 5.1, esclarece que o conteúdo e a bibliografia sugerida para as provas de conhecimento objetivo estão indicadas no Anexo I. E ainda reforça no item 5.1.1 que a bibliografia exposta no Anexo I é apenas sugerida, resguardando-se a ACADEPOL e FUMARC o direito de seguir orientação doutrinária de outros autores (f. 31)". 2. Sob esse aspecto, a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusula do edital do concurso público e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.996.944/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029